Tribunal: TCU
Processo: 003.823/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6013/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.823/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcemir Pezarine de Souza (XXX.084.147-XX); Dolores Fernandes Meirelles Araujo (XXX.714.307-XX); Elisabete de Aguiar Sadock (XXX.276.967-XX); Ernesto Sebastiao Romao da Cunha (XXX.645.207-XX); Jose Wilson Nascimento de Campos (XXX.486.237-XX); Marcio Antonio Arbex (XXX.153.457-XX); Marcus Valerio Duraes Valinote (XXX.463.927-XX); Maria Auxiliadora de Souza Azevedo (XXX.427.207-XX); Maria Jose Pecanha Gomes (XXX.337.537-XX); Simone Rampasso Barreiro (XXX.372.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.